Tribunal: TJSP
Processo: 1132365-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reiteração de anteriores embargos (julgados nesta mesma data e rejeitados por esta Turma Julgadora) – Embargos não conhecidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1132365-65.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reiteração de anteriores embargos (julgados nesta mesma data e rejeitados por esta Turma Julgadora) – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1132365-65.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV e ELECTRONIC ARTS
EUROPE LIMITED, é embargado ÉWERTON RIBEIRO PÁSCOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Voto no: 45.228
Embargos de Declaração no: 1132365-65.2018/50001
Comarca: São Paulo (F. Central) 8a Vara
Embgtes.: Electronic Arts Nederland Bv e outra
Embgdo.: Everton Ribeiro Páscoa

VOTO DO RELATOR
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Reiteração de anteriores embargos (julgados nesta mesma
data e rejeitados por esta Turma Julgadora) Embargos não
conhecidos.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que acolheu em parte o apelo do autor e negou provimento à
apelação interposta pelas embargantes. Segundo estas últimas, o aresto
padece de omissão acerca da preliminar de prescrição arguida, citando,
neste aspecto, fato novo consubstanciado em julgamento de recursos
pelo C. STJ, afastando a tese da actio nata em ações desta natureza.
Prosseguem, com relação à fixação do quantum
indenizatório, que o V. Acórdão também é omisso em vários aspectos,
notadamente no que tange aos valores praticados no mercado que devem
ter como base o grau de fama do atleta, não podendo levar em conta
apenas a situação econômica do ofensor. E mais, que o cômputo da
correção monetária e juros de mora devem incidir desde a data do
arbitramento. Em vista disso, aguardam o acolhimento dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1132365-65.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
embargos, sanando-se os vícios apontados e o consequente
prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
não
comportam
conhecimento.
Com efeito, cuida-se de reprodução de anteriores
embargos, julgados nesta mesma data (argumentos já afastados e,
portanto, rejeitados).
Isto posto, pelo meu voto, não conheço dos
embargos de declaração.
SALLES ROSSI
Relator